Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-60.2024.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001706-60.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SORRISO PRIME LTDA - CNPJ: 28.955.196/0001-97 (APELANTE), PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA - CPF: 075.082.869-28 (ADVOGADO), ADRIANE FARIAS CARVALHO MARIOTTI (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), J.B. SILVA - CNPJ: 33.449.754/0001-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE CNAE COM O OBJETO LICITADO. EXIGÊNCIA DE OBJETO SOCIAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta por Sorriso Prime LTDA contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução de mérito, em virtude da impossibilidade de dilação probatória, mantendo a decisão administrativa que a inabilitou de certame licitatório em razão da falta de CNAE compatível com o objeto licitado.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em determinar se a empresa recorrente possui direito líquido e certo à habilitação no certame, a despeito de não apresentar CNAE específico para os itens licitados (controle de pragas e limpeza de áreas com presença de aves e resíduos). A questão envolve a análise da pertinência do objeto social da recorrente conforme as exigências do edital.

III. Razões de decidir

3. A licitação é regida pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes.

4. A ausência de CNAE compatível no contrato social da recorrente, evidenciada na fase de habilitação, configura descumprimento de requisito editalício, justificando a inabilitação da licitante, em observância aos termos do item 4.4.2 do edital.

5. Em mandado de segurança, não cabe dilação probatória, limitando-se o Judiciário ao exame da legalidade do ato administrativo, sem possibilidade de reavaliar o mérito do julgamento de compatibilidade dos documentos apresentados pela recorrente com o objeto licitado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a inabilitação de licitante por incompatibilidade entre o objeto social declarado e o objeto licitado, nos termos do princípio da vinculação ao edital, sendo inadmissível a dilação probatória em sede de mandado de segurança para reavaliação do mérito administrativo."

II.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/1993, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LXIX.

III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1010113-18.2020.811.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 26/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Sorriso Prime LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do mandado de segurança com medida liminar, julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais (ID. 231978661), a apelante argumenta que possui CNAE para a realização do serviço, sendo equivocada a sentença que consignou que, no contrato social da apelante, “não constava o CNAE de “imunização e controle de pragas urbanas”, tendo em vista que, o direito líquido e certo pleiteado é a exigência ilegal da apresentação de CNAE específico/idêntico ao objeto licitado, quando a jurisprudência e o próprio Edital estabelecem que a licitante deve contar ramo de atividade pertinente e compatível, e não idêntico.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que as partes Apeladas/Impetradas declarem o desfazimento do procedimento licitatório a partir da fase de propostas, onde a fase de lances seja REINICIADA e a empresa Recorrente seja CLASSIFICADA nos itens 1 e 4, diante da comprovação da atividade econômica compatível ao objeto licitado, bem como, determine a rescisão de possíveis contratos ou atas vigentes, e o não cometimento dessa irregularidade novamente.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a prolação de acórdão substitutivo da sentença proferida, julgando-se procedente a ação.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 231978668).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 234386159).

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório,
trata-se de recurso de apelação, interposto por Sorriso Prime LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do mandado de segurança com medida liminar, julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Na origem, Sorriso Prime LTDA impetrou mandado de segurança contra ato acoimado coator atribuído ao Prefeito de Alta Floresta e pela Pregoeira, objetivando a anulação da decisão que desclassificou a empresa dos itens 1 e 4 do certame licitatório.

Com efeito, a Comissão de Licitação desclassificou a empresa do certame licitatório, em razão da não apresentação do CNAE compatível para a realização dos serviços de itens 1 e 4, quais sejam, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS – DO TIPO CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZACAO E DESTATIZACAO), EM ÁREA INTERNA E EXTERNA, bem como SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECIFICAS – DO TIPO LIMPEZA DE FORRO E ÁREAS COM NINHOS E FEZES DE POMBOS, OUTROS PÁSSAROS E MORCEGOS, COM ELIMINAÇÃO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS.

Salientou, na inicial, após ter apresentado toda a documentação exigida nas fases iniciais, foi surpreendida com a decisão da Comissão de Licitação que a inabilitou, sob o fundamento de que não estavam previstas no CNAE da empresa os serviços correspondentes ao item 1 e 4 do objeto da licitação (incompatibilidade de objeto).

Defendeu o equívoco da decisão, argumentando que havia compatibilidade com o objeto da licitação e que os alvarás apresentados previam como objeto de licença a imunização e controle de pragas urbanas.

O Magistrado singular julgou extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, por entender que a demanda prescinde de dilação probatória, o que não se admite em ações mandamentais.

Contra essa decisão, a SORRISO PRIME LTDA, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A licitação, com sabido, é o procedimento administrativo vinculado, por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados.

Dada a natureza do ato em si mesmo, deve-se observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que obriga não só a Administração, como também os administrados a obedecer às regras nele estipuladas.

No caso vertente, observo que o Edital regulamentador do processo licitatório – Edital n. 025/2023 –, no item 04, deixou expresso que não seria admitida a participação de pessoas jurídicas que não possuam objeto social compatível com o objeto licitado. Veja-se:

4. DA PARTICIPAÇÃO: 4.4 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 4.4.2 Pessoa Jurídica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

O item 4.4.2 do Edital exige que as Licitantes possuam objeto social compatível com o objeto licitado.

Deste modo, a Pregoeira Impetrada, em análise aos documentos de credenciamento da Recorrente, entendeu que a apelada não possui atividade econômica compatível com os itens 1 e 4, são eles:
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS – DO TIPO CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZACAO E DESTATIZACAO), EM ÁREA INTERNA E EXTERNA, bem como SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS ESPECIFICAS – DO TIPO LIMPEZA DE FORRO E ÁREAS COM NINHOS E FEZES DE POMBOS, OUTROS PÁSSAROS E MORCEGOS, COM ELIMINAÇÃO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS.

Isso porque, á época do procedimento licitatório, o contrato social da empresa apelante não detinha os serviços elencados acima.

Vê-se que não consta do CNAE da Recorrente a prestação de serviços de imunização e controle de pragas urbanas. Assim, é certo que as regras do edital não foram atendidas, na medida que seu ramo da atividade não é compatível com o objeto licitado.

Além disso, foi verificado que, nas últimas alterações do contrato social, houve a exclusão da prestação do serviço de imunização e controle de pragas urbanas das atividades da empresa, motivo pelo qual a autoridade coatora entendeu que a empresa deixou de prestar referido serviço, concluindo ser incoerente a sua contratação quanto ao referido objeto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATIVIDADES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL E O OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO – INABILITAÇÃO NO CERTAME – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA - MEDIDA ADEQUADA – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. 2. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. 3. A compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pela empresa licitante e o objeto da licitação somente será constatada com a instrução probatória. 4. Não tendo o Agravante preenchido o requisitos do edital, a sua inabilitação mostrou acertada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10101131820208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)

Enfatizo que, no que tange ao ato administrativo, cabe ao Judiciário tão somente a análise da legalidade, não sendo permitido adentrar ao mérito. Logo, não cabe ao Poder Judiciário substituir os servidores públicos e considerar que os documentos apresentados pela Recorrente comprovam a compatibilidade da sua atividade com o objeto licitado.

Assim, tratando-se de serviço excluído da CNAE da empresa, não se verifica a ocorrência de violação a direito líquido e certo da impetrante/apelante.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024